Tribunal: TJMT
Processo: 0020846-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO – NECESSIDADE DE EFETUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DO VEICULO QUE JÁ ESTAVA NA POSSE DO CONSORCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ART. 373, II DO CPC – RECURSO ADESIVO REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I – . Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).
II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.
III - Restou devidamente demonstrado que a parte apelada ao adquirir o titulo via cessão e crédito, efetuou o pagamento da parcela inadimplida, inclusive em duplicidade por equivoco da empresa apelante.
IV - Dessa forma, resta evidente a má fé da requerida que além de cobrar o valor em duplicidade, ainda efetuou a dedução de tal valor quando do pagamento do veiculo.
Assim, demonstrada a existência do dano material, bem como a má fé da empresa requerida.
V - O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento. (TJMT, RAC 1000340-76.2016.8.11.0003, QUARTA CÂMARA, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 22/09/2021).
Vistos etc.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, no 0020846-73.2016.8.11.0041, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por ANDREIA MALTAURO em desfavor da ora APELANTE a de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Na origem, afirmou ter efetuado cessão de do titulo do consorcio ora questionado, no valor de R$ 54.770,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais).
Afirmou que para efetuar a transferência da titularidade, foi obrigado a pagar uma parcela atrasada no valor de R$ 929,55 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Aduziu que após efetuar o pagamento, foi informada que por equivoco o pagamento foi realizo em outro grupo de consorcio.
Afirmou que foi compelida a efetuar novo pagamento, sob o pretexte de que o primeiro pagamento seria estornado, fato que jamais ocorreu.
Narra ter adquirido um Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2012, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Todavia, após cumprir com todas as exigências da empresa requerida, e após já está de posse do veiculo, foi contatado pelo vendedor com a informação de que foi depositado o valor de R$ 47.458,92 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).
Por fim, afirma ter pagado o DUT do veiculo.
Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida a restituição em dobro da parcela cobrada de forma indevida, bem como, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de 50 salários mínimos.
Houve apresentação de contestação, a empresa requerida aduziu que aduz que a autora adquiriu sua cota por transferência após o preenchimento e assinatura do instrumento de cessão de direitos e obrigações, sendo que o valor pago pelo cedente no consórcio é convencionado para que o cessionário o reembolse, assumindo todas as obrigações do contrato de consorcio. Afirmou que em nenhum momento foi inserido que o valor da carta de crédito seria de R$ 54.770,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais), tanto que no instrumento de cessão o valor pactuado foi de R$ 46.489,71 (quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos).
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, com as seguintes considerações:
'Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:
a) Condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, do valor de R$ 929,55 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), na forma do art. 42 do CDC.
b) CONDENAR o réu ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 6.541,08 (seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos) acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a
partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ).
c) CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada
em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.'
Inconformado com a sentença de piso, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) não existem provas de que a carta de credito possui a valor de R$ 54.770,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais); (ii) que a A cota foi contemplada por lance na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 15/12/2015, conferindo a consorciada o direito de utilizar o crédito equivalente ao valor do Bem móvel referenciado vigente na data da contemplação, qual seja R$ 48.186,00 (quarenta e oito mil cento e oitenta e seis centavos); (iii) que efetuou descontos referentes à mensalidade em atraso, e taxa de gravame, vistoria e registro de contrato, restando saldo de R$ 47.458,92 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos); (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (v) requer que juros corram a partir da data da sentença; (vi) por fim, afirmou que é descabida a devolução em dobro do valor referente ao dano material.
Também inconformada com a sentença, ANDREIA MALTAURO apresentou recurso adesivo, aduzindo que o valor fixado a titulo de danos morais é irrisório, razão pela qual requereu a sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.
É o relatório.
Como já relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, no 0020846-73.2016.8.11.0041, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por ANDREIA MALTAURO em desfavor da ora APELANTE a de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Incialmente observo que a material dos recursos se assemelham, razão pela qual, passo ao julgamento de ambos em conjunto.
Pois bem.
Em que pese os termos recursais, esclareço que o Juiz de piso deixou explicito em sua sentença que:
'Não obstante a isso, a autora anexou a Autorização De Faturamento – Bens Móveis em id. 104001261 - Pág. 34– págs. 34/35, com a autorização do Banco requerido para a compra do veículo e o valor do crédito como sendo de R$ 54.770,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais).'
Ainda, importante mencionar que a Clausula 12.2 do contrato de consorcio firmado entre as partes, prever que:
'Cláusula 12.2. O valor do Crédito será o correspondente na data da AGO em que a Cota foi contemplada, independentemente da atualização do valor do bem móvel ou do conjunto de bens móveis, estabelecido pelo fabricante.'
Dessa é forma, inexistindo prova diversa à apontada na fase de conhecimento, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado.
“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).
Com relação ao pedido para alteração do quanto indenizatório formulado por ambas as partes, esclareço que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.'
Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.
Com relação aos danos materiais e a repetição do indébito, importante salientar que restou devidamente demonstrado que a parte requerente ao adquirir o título via cessão e crédito, efetuou o pagamento da parcela inadimplida, inclusive em duplicidade por equivoco da empresa requerida.
Dessa forma, resta evidente a má fé da requerida que além de cobrar o valor em duplicidade, ainda efetuou a dedução de tal valor quando do pagamento do veículo.
Assim, demonstrada a existência do dano material, bem como a má fé da empresa requerida, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.
Por fim, com relação ao pedido para que juros referente quantum indenizatório corram a partir da data sentença, esclareço que a condenação decorreu de falha na prestação contratual entre as partes, e nos termos do art. 405 do Código Civil, devem fluir a partir da citação.
'APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.' (TJMT, RAC 1000340-76.2016.8.11.0003, QUARTA CÂMARA, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 22/09/2021).
Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma.
Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo os dispositivos da sentença guerreada, conforme fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =